Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÓBITO. DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO.
1. Na hipótese de falecimento das partes deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.
2. Não atendido o comando de regularização do polo passivo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.